Tribunal: TJPA
Processo: 0809985-85.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809985-85.2026.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE BRANDAO RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA ÚNICA COMARCA DE BREU BRANCO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MAUS-TRATOS A ANIMAIS. ART. 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, E ART. 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ART. 32, §2º, DA LEI Nº 9.605/1998. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA. DIVISÃO DE TAREFAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de Pedro Henrique Brandão Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, no qual o paciente se encontra preso preventivamente desde 05/09/2025, nos autos da Ação Penal nº 0801323-48.2025.8.14.0104, pela suposta prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do CPB), associação criminosa (art. 288 do CPB) e maus-tratos a animais (art. 32, §2º, da Lei nº 9.605/1998). A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, fragilidade dos indícios de autoria extraídos de conversas telemáticas, ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, indevida utilização de antecedentes criminais como fundamento cautelar e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Requer a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de exame das alegações relativas à fragilidade dos indícios de autoria e da prova produzida na via estreita do habeas corpus; (ii) analisar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPPB; (iii) examinar a alegação de excesso de prazo na formação da culpa; (iv) aferir a contemporaneidade dos fundamentos cautelares; (v) avaliar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As alegações relacionadas à fragilidade dos indícios de autoria, à titularidade do número telefônico monitorado, à autenticidade das conversas telemáticas e à valoração dos elementos investigativos demandam aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a cognição sumária do habeas corpus.

4.

O fumus commissi delicti encontra-se evidenciado pelos elementos informativos produzidos na investigação, que indicam, em juízo de cognição sumária, a participação do paciente em associação criminosa voltada à prática de roubos, mediante planejamento prévio e divisão de tarefas entre os envolvidos.

5.

Os elementos investigativos apontam o paciente como responsável pelo transporte dos executores diretos até o local previamente estabelecido para a prática delitiva, circunstância apta a evidenciar indícios suficientes de autoria para fins cautelares.

6.

O periculum libertatis decorre da gravidade concreta da empreitada criminosa, da atuação coordenada dos agentes, da divisão funcional de tarefas e da suposta inserção do paciente em associação criminosa estruturada.

7.

A prisão preventiva não se fundamenta na gravidade abstrata dos delitos imputados, mas em circunstâncias concretas relacionadas ao modus operandi empregado e ao risco à ordem pública.

8.

A existência de condenação transitada em julgado por roubo qualificado e a circunstância de o paciente encontrar-se em período de livramento condicional ao tempo dos fatos investigados constituem elementos concretos aptos a reforçar o risco de reiteração delitiva.

9.

A utilização do histórico criminal não ocorreu como fundamento autônomo da prisão preventiva, mas como dado complementar para aferição da periculosidade concreta e do risco decorrente da liberdade do paciente.

10.

Não se verifica excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, considerando a pluralidade de acusados, a necessidade de realização de atos processuais envolvendo corréu custodiado em outro Estado da Federação e a redesignação de audiência por problemas técnicos alheios à atuação judicial.

11.

A instrução criminal foi regularmente concluída em 08/05/2026, encontrando-se o processo em fase de memoriais, inexistindo desídia estatal apta a justificar a revogação da prisão preventiva.

12.

A aferição do excesso de prazo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não decorrendo de simples operação aritmética dos prazos processuais.

13.

A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da persistência do risco cautelar, evidenciado pelos elementos indicativos de atuação em associação criminosa e pela notícia de reiteração específica durante o período de livramento condicional.

14.

As condições pessoais favoráveis e as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPPB mostram-se insuficientes para neutralizar o risco concreto à ordem pública demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Habeas corpus parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O habeas corpus não constitui via adequada para aprofundado reexame dos elementos probatórios relacionados à autoria delitiva e à suficiência das provas produzidas na investigação.

2.

A atuação em associação criminosa estruturada, com divisão de tarefas e planejamento prévio para prática de roubos, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva.

3.

A condenação anterior específica e a prática de novos delitos durante o período de livramento condicional podem ser consideradas como elementos concretos para aferição do risco de reiteração delitiva.

4.

O excesso de prazo deve ser aferido segundo os critérios da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não resultando de simples cálculo aritmético.

5.

A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à persistência atual do risco cautelar e não apenas ao tempo decorrido desde os fatos investigados.

6.

Medidas cautelares diversas são insuficientes quando demonstrado risco concreto à ordem pública e possibilidade de reiteração criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CPPB, arts. 312, 319 e 647 a 667; CPB, arts. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, e 288; Lei nº 9.605/1998, art. 32, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 184.185/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024; STF, RHC nº 207.995/PB, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06.12.2021, DJe 04.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 954.389/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 10.03.2025; STJ, RHC nº 200.836/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 28.10.2024; STJ, RHC nº 173.018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023; Súmula nº 08 do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer parcialmente do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
PEDRO HENRIQUE BRANDÃO RODRIGUES
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA.

Narra a impetração que o paciente se encontra preso preventivamente desde 05/09/2025, nos autos da Ação Penal nº 0801323-48.2025.8.14.0104, em que responde pela suposta prática dos delitos previstos no
art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, art. 288 do Código Penal e art. 32, §2º, da Lei nº 9.605/98.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, afirmando que a imputação se encontra lastreada em indícios frágeis de autoria, consistentes em conversas extraídas de aplicativo de mensagens atribuídas a número telefônico que não pertenceria ao paciente, sem a existência de provas materiais aptas a vinculá-lo diretamente aos fatos investigados.

Alega que a decisão impugnada não demonstrou concretamente a presença dos requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal
, limitando-se a referências genéricas à gravidade dos delitos imputados, circunstância que tornaria ilegal a manutenção da segregação cautelar.

Sustenta, ainda, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, argumentando que o paciente permanece preso há mais de sete meses sem conclusão da instrução criminal, destacando que audiência anteriormente designada teria sido redesignada em razão de problemas técnicos relacionados à oitiva de corréu custodiado em outro Estado da Federação.

Aduz, igualmente, que a custódia cautelar estaria sendo mantida em razão de antecedentes criminais e da circunstância de o paciente encontrar-se em livramento condicional, situação que, segundo a impetrante, configuraria indevida adoção de critérios próprios do denominado direito penal do autor.

Por fim, invoca as condições pessoais favoráveis do paciente, consistentes em residência fixa, ocupação lícita e submissão à ordem judicial, requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar pleiteada foi indeferida por esta Relatoria, por não se vislumbrar, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da medida excepcional (ID 36235316).

Prestando as informações requisitadas, a autoridade apontada como coatora esclareceu que a prisão preventiva foi decretada no contexto de investigação policial que apurou a existência de associação criminosa voltada à prática de roubos na região, com planejamento prévio e divisão de tarefas entre os envolvidos.

Consignou, ainda, que a audiência de instrução inicialmente designada para o dia 16/04/2026 foi redesignada para 08/05/2026 em razão de problemas técnicos ocorridos na comarca de Cuiabá/MT, onde se encontrava custodiado um dos corréus, tendo a instrução sido regularmente concluída na data redesignada, encontrando-se atualmente o processo em fase de memoriais.

Esclareceu, por fim, que o paciente possui condenação criminal transitada em julgado pela prática do crime de roubo qualificado, encontrando-se em período de livramento condicional quando dos fatos investigados nos presentes autos (ID 36338198).

A 3ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento parcial do writ e, na extensão cognoscível, pela denegação da ordem, sustentando a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a inexistência de excesso de prazo e a inadequação da via eleita para o exame aprofundado das alegações relacionadas à autoria delitiva e à valoração do conjunto probatório (ID 36910216).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A presente impetração comporta conhecimento, porquanto veicula pretensão diretamente relacionada à tutela da liberdade de locomoção do paciente, em face da decisão que manteve sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 0801323-48.2025.8.14.0104.

Todavia, embora cognoscível a impetração, cumpre registrar que determinadas alegações defensivas não comportam exame aprofundado nesta via mandamental.

Isso ocorre, especificamente, quanto às teses relacionadas à alegada fragilidade dos indícios de autoria, à suposta inexistência de provas aptas a vincular o paciente aos fatos investigados, à titularidade do número telefônico monitorado durante a investigação e à suficiência dos elementos extraídos das conversas telemáticas utilizadas pela autoridade policial.

Igual raciocínio se aplica às alegações relacionadas à inexistência de movimentações financeiras vinculadas ao paciente e à ausência de recebimento de valores provenientes da empreitada criminosa, por demandarem incursão aprofundada no conteúdo da investigação e valoração dos elementos probatórios produzidos.

A aferição da efetiva participação do paciente na empreitada criminosa, da autenticidade dos elementos informativos produzidos durante a investigação e da força probatória das evidências reunidas nos autos demanda aprofundado exame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a cognição sumária própria do habeas corpus.

A ação constitucional não se presta ao reexame exauriente das provas produzidas na persecução penal, tampouco à reconstrução analítica da dinâmica dos fatos investigados, limitando-se ao controle da legalidade da constrição cautelar imposta.

Tais circunstâncias, contudo, não impedem a apreciação das demais alegações deduzidas na impetração, especialmente aquelas relacionadas à legalidade da prisão preventiva, à suficiência de sua fundamentação, à alegada ocorrência de excesso de prazo e à adequação das medidas cautelares aplicadas.

Assim,
conheço parcialmente do habeas corpus
, apenas quanto à análise da legalidade da prisão preventiva e da alegada ocorrência de excesso de prazo.

II – DO MÉRITO

Não se verifica, na hipótese, o alegado constrangimento ilegal.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva, a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, a utilização indevida dos antecedentes criminais do paciente como fundamento cautelar e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Todavia, da análise dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a segregação cautelar encontra-se devidamente amparada pelos requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal.

Conforme esclarecido pela autoridade apontada como coatora, a investigação policial identificou a existência de associação criminosa voltada à prática de roubos na região, havendo elementos indicativos de planejamento prévio, divisão de tarefas entre os envolvidos e atuação coordenada para a execução da empreitada criminosa.

No tocante especificamente ao paciente, as informações prestadas pelo Juízo de origem indicam que os elementos investigativos o apontam como responsável pelo transporte dos executores diretos até o local previamente estabelecido para a prática delitiva, circunstância que, em juízo de cognição sumária, evidencia a presença dos indícios suficientes de autoria exigidos para a manutenção da prisão preventiva.

A imputação cautelar, portanto, não se encontra fundada em mera relação de amizade ou proximidade com os demais investigados, mas em elementos informativos que, em juízo de cognição sumária, indicam participação concreta na dinâmica delitiva apurada.

De igual modo, encontra-se demonstrado o
periculum libertatis.

A custódia cautelar não foi mantida com fundamento na gravidade abstrata dos delitos imputados ao paciente, mas em circunstâncias concretas extraídas dos autos, notadamente a suposta inserção em associação criminosa estruturada, a divisão funcional de tarefas entre os agentes e a prática de roubo majorado mediante emprego de arma de fogo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
empregado e pela atuação organizada dos agentes, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, quando demonstrado risco à ordem pública.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Verificada a gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, no qual se infere o periculum libertatis, tem-se por justificada a prisão cautelar. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
3. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no RHC: 184185 AL 2023/0251471-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024) (G.N.)

Além disso, as informações prestadas pela autoridade coatora revelam que o paciente possui condenação criminal transitada em julgado pela prática de roubo qualificado, encontrando-se em período de livramento condicional quando da suposta prática dos fatos ora investigados.

Tal circunstância não é utilizada como fundamento autônomo da prisão cautelar, mas como elemento concreto apto a evidenciar risco de reiteração delitiva, reforçando a necessidade de resguardo da ordem pública.

Não procede, portanto, a alegação defensiva de adoção de critérios próprios do denominado direito penal do autor.

O Juízo de origem não presumiu periculosidade com base exclusivamente no histórico criminal do paciente, mas considerou a existência de condenação anterior específica, associada às circunstâncias concretas dos fatos investigados, para aferir o risco decorrente de sua liberdade.

Também não merece acolhimento a alegação de excesso de prazo.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade coatora, o feito envolve pluralidade de acusados, figurando o paciente ao lado de outros corréus, circunstância que naturalmente impõe maior complexidade à tramitação processual.

Além disso, houve necessidade de realização de atos processuais envolvendo acusado custodiado em outra unidade da federação, bem como redesignação de audiência em razão de problemas técnicos que inviabilizaram a realização de videoconferência anteriormente agendada.

Verifica-se, ainda, que a audiência de instrução e julgamento foi regularmente concluída em 08/05/2026, encontrando-se o processo atualmente em fase de memoriais.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a análise do excesso de prazo deve observar o critério da razoabilidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, não sendo possível aferi-lo mediante simples operação aritmética.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. EXCESSO DE PRAZO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. As alegações de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva dos agravantes e da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes (TJ/PB e STJ), o que impede o imediato exame pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. A orientação do STF é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 3
. O excesso de prazo da instrução criminal “não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento
” (HC 108.426, Rel . Min. Luiz Fux). Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RHC: 207995 PB 0273797-70.2020.3 .00.0000, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/12/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 04/02/2022) (G.N.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ESTELIONATO TENTADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE. SUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
3. Hipótese na qual não se verifica desídia na condução do feito, inclusive tendo sido designada audiência para o dia 7/8/2024, somente não realizada em razão do aditamento da denúncia para incluir corréu no polo passivo da ação penal. Ou seja, a instrução somente não alcançou seu termo em razão de óbices que sobrevieram ao processo, não podendo ser a demora imputada à atuação do juízo. 4. Ademais, a pleiteada revogação das medidas cautelares impostas, para que o agravante possa exercer sua profissão de comerciante de fios e tecidos, na qual viajaria por todo o país, não é recomendada, tendo em vista a necessidade de obstar novas condutas. Com efeito, a denúncia atribui ao agravante exatamente o crime de estelionato, no qual, em tese, teria tentado induzir o dono de empresa de tecidos a entregar erroneamente carga para transportador por ele contratado. Ademais, convém atentar que ele é reincidente específico. Não se justifica, portanto, que as medidas sejam revogadas para que ele retorne a tal ramo de atividades. 5. Revela-se suficiente o reforço à recomendação expedida pelo Tribunal a quo, de que seja dada prioridade ao processo, conforme já feito na decisão agravada. 6. Agravo desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 954389 SP 2024/0396134-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025) (G.N.)

No caso dos autos, não se verifica qualquer quadro de inércia injustificada do Poder Judiciário apto a caracterizar constrangimento ilegal, sobretudo porque a instrução criminal já foi encerrada e o processo se encontra em estágio avançado de tramitação.

Não prospera, igualmente, eventual alegação de ausência de contemporaneidade da medida cautelar. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a contemporaneidade deve ser aferida a partir da persistência do risco que fundamenta a prisão preventiva, e não exclusivamente da data de ocorrência dos fatos investigados. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME1. Recurso em habeas corpus em que se busca a revogação da prisão preventiva de réu acusado de associação para o tráfico e organização criminosa, sob a alegação de ausência de contemporaneidade e fundamentação idônea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do réu é justificada pela garantia da ordem pública, considerando a alegada ausência de contemporaneidade e fundamentação idônea. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A periculosidade do acusado, evidenciada pela reincidência e antecedentes criminais, justifica a prisão preventiva como garantia da ordem pública. 4. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, sendo inviável a aplicação de medidas cautelares diversas.
5. A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, independentemente do tempo decorrido desde o fato criminoso.
IV. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO.

(STJ - RHC: 200836 SP 2024/0252601-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024) (G.N.)

Na hipótese dos autos, os elementos indicativos de atuação em associação criminosa, aliados à notícia de reiteração específica durante período de livramento condicional, evidenciam a atualidade do perigo decorrente da liberdade do paciente.

Quanto às condições pessoais e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que tais fatores, isoladamente, não asseguram a concessão da liberdade provisória nem autorizam a substituição da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos concretos que justificam a manutenção da custódia, como se verifica no caso em análise.

Os fundamentos que embasaram a decretação da prisão permanecem atuais e juridicamente consistentes, legitimando sua continuidade. Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais nacionais, condições pessoais favoráveis — como residência fixa, ocupação lícita e primariedade — não bastam,
de per si
, para revogar a prisão preventiva, sobretudo quando subsistem razões concretas que impõem a preservação da medida extrema. Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Foi destacado nos autos que o recorrente e outros dois corréus, de forma premeditada, abordaram todos os membros de uma família de feirantes, que voltavam do trabalho, e levaram todo valor monetário que eles arrecadaram durante o dia e seus pertences. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Consoante o disposto nos autos, o acusado responde a outros dois processos em andamento, o que evidencia a prática reiterada de delitos, demonstrando o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 5.
As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
.
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputado ao recorrente e da possibilidade de reiteração delitiva. 7. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STJ - RHC: 173018 BA 2022/0349895-5, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (G.N.)

Da mesma forma, a
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
preceitua,
in verbis
:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem d

e habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

No caso em deslinde, as circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, especialmente a suposta participação em associação criminosa estruturada, a gravidade concreta da empreitada delitiva e os elementos indicativos de reiteração específica, demonstram a insuficiência das medidas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
para neutralizar o risco decorrente da liberdade do paciente.

Diante desse contexto, verifica-se que a decisão impugnada encontra-se amparada em fundamentos concretos e juridicamente idôneos, não se evidenciando qualquer constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE do Habeas Corpus e, na extensão conhecida, DENEGO A ORDEM
, mantendo integralmente a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 15/06/2026